Tribunal: TJSP
Processo: 2268557-60.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo:

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Omissão – Inexistência de qualquer vício – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos rejeitados.
RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento – Menção expressa a fundamentos legais – Desnecessidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610462
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2268557-60.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São Simão, em que é embargante ABN
AMRO BANK N.V., são embargados CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇÚCAR E
ÁLCOOL LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CENTRAL ENERGÉTICA
MORENO DE MONTE APRAZIVEL AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA. – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COPLASA - AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, PLANALTO
BIOENERGIA SPE LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOSÉ CARLOS
MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARLOS ALBERTO
MORENO AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADÉLIA SARTÓRI
MORENO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ANDRÉ LUÍS MORENO – EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, LUCIANA MORENO SORROCHE –
AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MÁRCIA ANTÔNIA MORENO
FERREIRA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MARIA CÁSSIA
MORENO SALA – AGRÍCOLA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e VERA LÚCIA
JAYME MORENO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), MAURÍCIO PESSOA, ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
2
VOTO No
: 39.993 (REC-DIG-V)
COMARCA : SÃO SIMÃO
EDEC. No
: 2268557-60.2019.8.26.0000/50002
EBTE.
: ABN AMRO BANK N.V.
EBDO.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO AÇUCAR E
ÁLCOOL LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE
APRAZÍVEL AÇUCAR EÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: COPLASA - AÇUCAR E ÁLCOOL LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE LUIZ ANTÔNIO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: PLANALTO BIOENERGIA SPE LTDA.
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: JOSÉ CARLOS MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: CARLOS ALBERTO MORENO AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ADÉLIA SARTORI MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ANDRÉ LUIS MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: ANDRÉIA CRISTINA MORENO THEODORO
AGRÍCOLA (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: LUCIANA MORENO SORROCHE AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: MÁRCIA ANTÔNIA MORENO FERREIRA
AGRÍCOLA LTDA. (EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: MARIA CÁSSIA MORENO SALA AGRÍCOLA
(EM RECUP. JUDICIAL)
EBDO.
: VERA LÚCIA JAYME MORENO
(EM RECUP. JUDICIAL)
INTERDO.
: LASPRO CONSULTORES LTDA.
(ADMIN. JUDICIAL)
RECURSO
Embargos de declaração
Omissão

Inexistência de qualquer vício Pretensão de atribuição de
efeito infringente ao v. aresto embargado Inaplicabilidade
Decisão mantida por seus próprios fundamentos - Embargos
rejeitados.
RECURSO Embargos de declaração Prequestionamento
Menção expressa a fundamentos legais
Desnecessidade
Embargos rejeitados.
Dispositivo: Rejeitam os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
3
Embargos de declaração opostos por ABN Amro Bank N.V. ,
dirigidos ao v. aresto em fl. 1.079-1.106 que, por maioria de votos, negou
provimento ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que deferiu o
processamento da recuperação judicial às agravadas.
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão é
omisso por apresentar fundamentação que não considerou eficazmente que os
embargados não ostentam a condição de empresário, pois não comprovaram o
desempenho, com habitualidade, de atividade economicamente organizada,
com a finalidade de produzir ou circular bens ou serviços.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida, sobretudo o art. 966 do
Código Civil (fl. 1-5 do incidente anexo aos autos digitais).
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
No caso concreto, a decisão embargada foi precisa ao
apontar os fundamentos que levaram a Câmara Julgadora a concluir pelo
resultado dado ao julgamento do agravo de instrumento, tendo sido
apresentadas suas razões de decidir.
Observa-se que a pretensão recursal revela tão somente a
intenção de nova análise das circunstâncias que envolvem a lide e alteração do
posicionamento da Turma Julgadora, não incidindo na hipótese, portanto,
nenhum dos vícios que fundamentam o acolhimento dos embargos
declaratórios.
Não há sequer a necessidade de acréscimos de fundamentos
ou explicações, devendo ser mantido o entendimento de que as provas juntadas
aos autos pelos embargados são suficientes à comprovação do exercício regular
da atividade rural há pelo menos dois anos, conforme excerto reiterado:
[..] O requisito legal é a comprovação do exercício regular há pelo
menos dois anos e sua regularidade, o que restou demonstrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
4
No caso dos autos, ao contrário do que quer fazer crer a
recorrente, dessume-se que os coagravados Carlos Alberto
Moreno, José Carlos Moreno Agrícola, Andre Luís Moreno,
Andréia Cristina Moreno Theodoro Agrícola, Maria Cássia
Moreno Sala Agrícola, Márcia Antônio Moreno Ferreira
Agrícola, e Luciana Moreno Sorroche Agrícola, comprovaram o
exercício regular da atividade dentro do prazo de 2 anos.
O produtor rural Carlos Alberto Moreno comprovou o exercício
regular da atividade por meio das sociedades limitadas
coagravadas Central Energética Moreno de Açúcar e Álcool
Ltda., constituída em 22 de abril de 1981 (fl. 581-585 dos autos
originais), Central Energética Moreno de Monte Aprazível,
constituída em 1 de dezembro de 2000 (fl. 587-590 dos autos
originais), Coplasa Açúcar e Álcool Ltda., constituída em 23 de
setembro de 2003 (fl. 592-596 dos autos originais), Agrícola
Moreno de Luiz Antônio Ltda., constituída em 26 de março de
2.012 (fl. 598-602 dos autos originais), Agrícola Moreno de Nipõa
Ltda., constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 604-609 dos autos
originais), e Planalto Bioenergia Spe Ltda., constituída em 15 de
fevereiro de 2017 (fl. 611-614 dos autos originais), e ainda as
cédulas de crédito bancário, e nota de crédito rural que emitiu
(fl. 53-133 dos autos originais).
O produtor rural José Carlos Moreno Agrícola comprovou o
exercício regular da atividade por meio das sociedades limitadas
coagravadas Central Energética Moreno de Açúcar e Álcool
Ltda., constituída em 22 de abril de 1981 (fl. 581-585 dos autos
originais), Central Energética Moreno de Monte Aprazível,
constituída em 1 de dezembro de 2000 (fl. 587-590 dos autos
originais), Coplasa Açúcar e Álcool Ltda., constituída em 23 de
setembro de 2003 (fl. 592-596 dos autos originais), Agrícola
Moreno de Luiz Antônio Ltda., constituída em 26 de março de
2.012 (fl. 598-602 dos autos originais) e Planalto Bioenergia Spe
Ltda., constituída em 15 de fevereiro de 2017 (fl. 611-614 dos
autos originais), e ainda a cédula de crédito bancário, e a nota de
crédito rural que emitiu (fl. 158-188 dos autos originais).
O produtor rural André Luis Moreno, além de a própria
agravante afirmar, que juntamente com o coagravante Carlos
Alberto Moreno, tem como principal função a de produtor rural
(fl. 17), comprovou o exercício regular da atividade por meio das
sociedades limitadas coagravadas Central Energética Moreno de
Açúcar e Álcool Ltda., constituída em 22 de abril de 1981 (fl.
581-585 dos autos originais), Central Energética Moreno de
Monte Aprazível, constituída em 1 de dezembro de 2000 (fl.
587-590 dos autos originais), Coplasa Açúcar e Álcool Ltda.,
constituída em 23 de setembro de 2003 (fl. 592-596 dos autos
originais), Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda., constituída
em 26 de março de 2.012 (fl. 598-602 dos autos originais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
5
Agrícola Moreno de Nipõa Ltda., constituída em 26 de março de
2.012 (fl. 604-609 dos autos originais), e Planalto Bioenergia Spe
Ltda., constituída em 15 de fevereiro de 2017 (fl. 611-614 dos
autos originais).
A produtora rural Andréia Cristina Moreno Theodoro Agrícola
comprovou o exercício regular da atividade por meio das
sociedades limitadas coagravadas Central Energética Moreno de
Açúcar e Álcool Ltda., constituída em 22 de abril de 1981 (fl.
581-585 dos autos originais), Central Energética Moreno de
Monte Aprazível, constituída em 1 de dezembro de 2000 (fl.
587-590 dos autos originais), Coplasa Açúcar e Álcool Ltda.,
constituída em 23 de setembro de 2003 (fl. 592-596 dos autos
originais), Agrícola Moreno de Nipõa Ltda., constituída em 26 de
março de 2.012 (fl. 604-609 dos autos originais), e Planalto
Bioenergia Spe Ltda., constituída em 15 de fevereiro de 2017 (fl.
611-614 dos autos originais), e a princípio, pelos instrumentos de
crédito (fl. 300-323 dos autos originais), e as notas de crédito
rural (fl. 324-353), uma vez que tais instrumentos não se
encontram assinados, ou seja, seria necessária a sua comprovação.
A produtora rural Maria Cássia Moreno Sala Agrícola
comprovou o exercício regular da atividade por meio das
sociedades limitadas coagravadas Agrícola Moreno de Luiz
Antônio Ltda., constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 598-602
dos autos originais), Agrícola Moreno de Nipoa Ltda.,
constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 604-609 dos autos
originais), e Planalto Bioenergia Spe Ltda., constituída em 15 de
fevereiro de 2017 (fl. 611-614 dos autos originais), e ainda as
cédulas de crédito bancário, e nota de crédito rural que emitiu
(fl. 355-421 dos autos originais).
A produtora rural Márcia Antônio Moreno Ferreira Agrícola
comprovou o exercício regular da atividade por meio das
sociedades limitadas coagravadas Agrícola Moreno de Luiz
Antônio Ltda., constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 598-602
dos autos originais), Agrícola Moreno de Nipoa Ltda.,
constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 604-609 dos autos
originais), e Planalto Bioenergia Spe Ltda., constituída em 15 de
fevereiro de 2017 (fl. 611-614 dos autos originais), e ainda as
cédulas de crédito bancário, e nota de crédito rural que emitiu
(fl. 423-497 dos autos originais).
A produtora rural Sra. Luciana Moreno Sorroche Agrícola
comprovou o exercício regular da atividade por meio das
sociedades limitadas coagravadas Agrícola Moreno de Luiz
Antônio Ltda., constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 598-602
dos autos originais), Agrícola Moreno de Nipoa Ltda.,
constituída em 26 de março de 2.012 (fl. 604-609 dos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
6
originais), e Planalto Bioenergia Spe Ltda., constituída em 15 de
fevereiro de 2017 (fl. 611-614 dos autos originais), e ainda as
cédulas de crédito bancário, e nota de crédito rural que emitiu
(fl. 499-521 dos autos originais).
[..]
A douta Maioria, em julgamento estendido, contudo, negou
provimento ao recurso, em conformidade com o voto do 3o Juiz:
Respeitado o entendimento do eminente Relator, Desembargador
Ricardo Negrão, dele se diverge parcialmente.
Em primeiro lugar, para reconhecer-se que as coagravadas,
Vera Lúcia Jayme Moreno e Adelia Sartori Moreno, comprovaram suas
qualidades de produtoras rurais.
Em relação à coagravada Vera Lúcia Jayme Moreno, os
documentos a ela referentes (fls. 190/230 dos autos da ação de origem)
comprovam, sim, a atividade de produtor rural a partir, por exemplo,
da regular inscrição em cooperativa de crédito rural, emissão de notas
de crédito rural e etc.
Em relação à coagravada Adélia Sartori Moreno, o fato de os
documentos em nome dela terem sido assinados por Carlos Alberto
Moreno, sem a demonstração de ter poderes de representação, pouca ou
nenhuma importância tem para o processo recuperacional.
Isso porque, a validade desses contratos aqui ou alhures não foi
infirmada e tampouco tornada litigiosa pela coagravada ou pelos
credores neles indicados; a coagravada aqui reconhece a validade deles,
tanto que com fundamento neles fez e faz a prova da condição de
produtora rural e consequente beneficiária da recuperação judicial que
requereu; a eventual inexistência de mandato subsumi a questão à
gestão de negócios que, com a ratificação havida, supre a existência
expressa daquele (CC, art. 873).
Além disso tudo e ainda em favor de ambas coagravadas, o
administrador judicial foi categórico em afirmar que
“... tendo as Recuperandas comprovado suas atividades, seja pela
apresentação de Escrituração Contábil Fiscal ('ECF') a partir de 2014,
seja por meio de declaração de imposto de renda demonstrando a
atividade regularmente exercida em período anterior aos 2 (dois) anos,
entre outros documentos apresentados na inicial do Grupo Moreno, o
requisito autorizador da recuperação judicial foi preenchido por todas
as Recuperandas”.
Objetivamente considerada a questão e tudo quanto processado
na recuperação judicial de origem, a situação desta coagravada não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
7
difere das demais pessoas naturais mantidas em consolidação
processual pelo eminente Relator, até porque a qualidade de produtor
rural prescinde da condição de sócio de empresa rural. [..]
Ademais, não é exigível dos Julgadores que se reportem
expressamente em relação a cada um dos questionamentos formulados pelos
litigantes, e nem se afigura vício embargável a mera adoção de tese contrária
ao entendimento da parte interessada, sendo suficiente que o alcance da
decisão esteja bem delimitado, com clareza suficiente acerca dos parâmetros
utilizados e ordens concedidas.
Neste sentido precedentes do E. Superior Tribunal de
Justiça:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO
VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos
declaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da
irresignação, que objetiva não suprimir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material, mas,
sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp 776.521/MT, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
04/10/2016, DJe 28/10/2016)
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONFERIR
EFEITOS
INFRINGENTES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
QUANDO HOUVER MODIFICAÇÃO JURISPRUDENCIAL.
ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL CONSAGRADO
NO CPC/2015. RECURSO IMPROVIDO.
1. Segundo o artigo 535 do CPC/1973 e o artigo 1.022 do
CPC/2015, os embargos de declaração somente são cabíveis
quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
2. Eventuais efeitos modificativos provenientes do julgamento
dos aclaratórios apenas ocorrerão se a correção de omissão,
obscuridade,
contradição

ou

erro
material
acarretar
transformação significativa no decisum embargado, ou, se
houver manifesta decisão teratológica. Precedentes.
3. Conforme entendimento consolidado por esta Corte Especial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
8
não é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos
declaratórios em virtude de mudança jurisprudencial, exceto
quando houver omissão proveniente de julgamento anterior de
recurso especial repetitivo sobre o tema decidido. Precedentes.
4. O novel Código de Processo Civil de 2015 chancela a
posição jurisprudencial acima transcrita no inciso I do
parágrafo único do artigo 1.022, considerando omissão a
inexistência de manifestação no acórdão embargado sobre tese
firmada em julgamento de casos repetitivos.
5. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EAg 1014027/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 19/10/2016, DJe 26/10/2016)
Consigna-se oportunamente a desnecessidade de menção
expressa a fundamentos legais para prequestionamento da matéria, conforme
assente orientação do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO
3/STJ.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/1973.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO.

AUSÊNCIA

DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. SÚMULA
283/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada,
todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia,
razão pela qual não há que se falar na suscitada ocorrência de
violação do art. 535 do Código de Processo Civil de 1973. 2. O
prequestionamento não exige que haja menção expressa dos
dispositivos
infraconstitucionais
tidos

como

violados,
entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a
questão tenha sido discutida e decidida
fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do
requisito
do
prequestionamento,
indispensável
para
o
conhecimento do recurso.
Incidência das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
3. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão
recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
9
recurso não abrange todos eles (Súmula 283/STF).
4. Para rever o entendimento do Tribunal de origem que
acolheu o laudo pericial e julgou improcedente o pleito
autoral - sob o argumento de que a parte autoral não
comprovou a utilização e ineficácia das alternativas terapêuticas
disponibilizadas pelo SUS - é necessário o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de
recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1617746/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe
18/11/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART.
101
DA
LEI
N.
8.213/1991.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
282
DO

STF.
INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE.
1. A matéria constante da norma legal tida por violada (art. 101
da Lei n. 8.213/1991) não foi objeto de apreciação pelo
acórdão recorrido.
2. Conquanto não seja exigida a menção expressa ao
dispositivo de lei federal, a admissibilidade do recurso na
instância excepcional pressupõe que a Corte de origem tenha
se manifestado sobre a tese jurídica apontada pelo recorrente.
Esse é o entendimento pretoriano consagrado na edição da
Súmula 282 do STF.
3. Permanecendo omisso o decisum, caberia ao interessado
a interposição de recurso especial por afronta ao art. 535 do
então vigente Código de Processo Civil, o que não ocorreu na
espécie.
4. O agravo de que trata o art. 544 do CPC é o único recurso
cabível contra decisão que inadmite recurso especial. A oposição
de embargos de declaração não tem o condão de interromper

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2268557-60.2019.8.26.0000/50002 -Voto no 39.993
10
o prazo para a interposição do agravo em recurso especial, razão
pela qual este se apresenta intempestivo.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 288.912/PR, Rel. Ministro GURGEL DE
FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
30/08/2016)
Deste modo, bem fundamentados os argumentos no v.
aresto embargado, não há acréscimo a ser feito no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR